Tribunal: CARF
Processo: 13116.720720/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720720/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/04/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
011.893, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 13116.720724/2016-93,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720720/2016-13
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720720/2016-13

Lavrou-se o presente Auto de Infração relativo à multa regulamentar, lançada
isoladamente, consoante o disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do
art. 62 da Lei no 12.249, de 11/09/2010.
Irresignada, tendo sido cientificada, a Recorrente apresentou tempestivamente as
suas razões de defesa.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando improcedente a Impugnação,
mantendo-se o lançamento da multa isolada.
Recurso Voluntário acostado aos autos, no qual alega, em síntese:
a)
Da prescrição intercorrente;
b)
Da inconstitucionalidade da multa isolada – necessidade de
suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 736, pelo
Supremo Tribunal Federal;
c)
Da necessidade de suspensão do processo enquanto aguarda o
trânsito em julgado do processo administrativo;
d)
Da inconstitucionalidade da multa isolada – violação aos princípios
da vedação à sanção política, da razoabilidade, da proporcionalidade e do
devido processo legal;
e)
Da alíquota aplicada à multa isolada – descumprimento aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao
confisco;
f)
Do equívoco nas glosas efetuadas.
É o relatório.
Voto
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e
exigida mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da
declaração de compensação não homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939,
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720720/2016-13

com
repercussão
geral
(Tema 736), e
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson
Fachin, relator, destacou que a simples não homologação de
compensação tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária.
Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o
trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62,
RICARF, prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema
Corte, devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720720/2016-13

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Original